Tribunal: TJDFT
Processo: 0709689-05.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
Apelação cível - Honorários de sucumbência - causa com valor módico – Equidade.
A extrema modicidade do valor da causa desautoriza seja empregada como base de cálculo dos honorários de sucumbência, sob pena de alcançar-se quantia irrisória. Justifica-se, portanto, o arbitramento com base na equidade de que trata o CPC 85, §§ 8o e 8a-A.